Tribunal: TJMT
Processo: 1048928-58.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048928-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), VANESSA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 003.598.691-30 (APELANTE), ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA - CPF: 021.867.691-31 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas ações de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, a produção de prova pericial é imprescindível para a constatação do nexo de causalidade e o grau da lesão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VANESSA CONCEIÇÃO DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra.Vandymara G. R. Paiva Zanolo, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT nº 104928-58.2020.8.11.0041, movida em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
julgou improcedente
o pleito exordial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Inconformada, a apelante argui a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que não foi realizada a perícia médica. No mérito, sustenta a existência do nexo causal.

A parte apelada apresentou contrarrazões, no id. 95502467, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar - Cerceamento de Defesa
.

Egrégia Câmara, adianto que esta tese será acolhida.

A ação foi proposta com o objetivo de compelir a parte ré/apelada ao pagamento de indenização securitária DPVAT em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 26.01.2020, ocasionando invalidez permanente.

O Juiz
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o argumento que não restou demonstrado nos autos o nexo causal entre o referido acidente de trânsito e as lesões que a parte autora alega ter sofrido.

Pois bem.

O artigo 5º,
caput
, da Lei 6.194/74 dispõe:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Pela leitura do preceito sobredito, extrai-se que, para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, é necessário tão somente a prova do acidente, do dano e do nexo causal, isto é, que o resultado lesivo seja decorrente do sinistro.

In casu
, a parte autora em sua inicial juntou aos autos o Boletim de Ocorrência (id. 95501973), bem como os relatórios médicos, exames e prontuários (id. 9501973 - pág. 2 a 20).

Assim, restou demonstrado nos autos a prova do acidente e o dano ocasionado à parte autora, sendo, portanto, imprescindível a realização da perícia médica para constatar o nexo de causalidade e o grau de lesão.

Neste seguimento, é entendimento deste Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – PEDIDO EXPRESSO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FORMULADO POR AMBAS AS PARTES – NÃO REALIZADA A FASE INSTRUTÓRIA –EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO GRAU DA INVALIDEZ PARA QUANTIFICAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO. Tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito por meio da juntada do boletim de ocorrência e demais documentos médicos que instruíram a inicial, torna-se imprescindível ao deslinde do feito a realização da perícia médica judicial, para graduação da invalidez e quantificação do quantum indenizatório, conforme a Súmula 474 do STJ.-” (
TJ-MT 10014254520198110051 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021).”

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer o cerceamento de defesa, desconstituir a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a produção de prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021